Tribunal: STF
Processo: ARE 1414378
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ARTIGO 19 ADCT. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS ADIMPLIDOS PARA A AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE. REMANEJAMENTO POSTERIOR DE CARGO. SAÍDA VOLUNTÁRIA PARA OUTRO ÓRGÃO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TRANSPOSIÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ESTABILIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. ATO OMISSIVO CONTINUADO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL QUE SE RENOVA MÊS A MÊS. SERVIDOR PÚBLICO TRANSFERIDO POR ANUÊNCIA, NO ANO DE 1994, COM FULCRO NO ART. 55, X, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DA ADI 1329, COM EFEITOS EX TUNC. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE O IMPETRANTE INTEGROU OS QUADROS DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS ANTES DO ATO DE TRANSFERÊNCIA. TESE DE INCOMPETÊNCIA DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DO PEDIDO DE RETORNO AO CARGO OCUPADO. REJEITADA. ART. 7º, III, DA LC 07/91 QUE NÃO ATRIBUI COMPETÊNCIA AO CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA POR ANUÊNCIA E SEU EVENTUAL RETORNO. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO CHEFE DO ÓRGÃO. CARÁTER CONSULTIVO DA MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS (CSPGE) EM TAL HIPÓTESE, JÁ QUE NÃO SE TRATA DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR DECORRENTE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL 5.247/91. SUSPEIÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO. NÃO CONFIGURADA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO QUE NÃO DECORREU DE REGULAR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR QUE SE ENCONTRA ALBERGADO PELA ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA, GARANTIDA PELO ART. 19 DO ADCT DA CF/88. COMPROVAÇÃO DE QUE SE ENCONTRAVA NO SERVIÇO PÚBLICO HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA POR MAIORIA DE VOTOS. 



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandando de Segurança de nº 0800139-81.2019.8.02.9002, impetrado por José Raimundo de Albuquerque Tavares, em que figura, como impetrado o Governador do Estado de Alagoas e como litisconsortes passivos necessários Camila Teixeira Magalhães, Luana Pereira Ávila de Oliveira, Emmanuelle de Araújo Pacheco, Evandro Pires de Lemos Júnior, Leonardo Máximo Barbosa, Cristiane Souza Torres Cruz, Helder Braga Arruda Junior, ACORDAM os componentes do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, por maioria de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, determinando o retorno do impetrante ao cargo de Procurador de 2ª Classe, pertencente ao quadro da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, nos termos do voto do relator. Participaram do julgamento os eminentes Desembargadores constantes na certidão.” (Doc. 105)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, exceto quanto aos opostos pela Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas, que não foram sequer conhecidos (Doc. 114, 118, 122 e 127).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, inciso II, e 132, ambos da Constituição da República, além do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Sustenta, em síntese, que não é possível a transposição de cargo de procurador autárquico para procurador de Estado e estabilidade no cargo ocupado se investido menos de 5 anos antes de 5 de outubro de 1988 (Doc. 142).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 162).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 168).  



    É o relatório. DECIDO.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    In casu, José Raimundo de Albuquerque Tavares impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de ato omissivo, reputado ilegal, do Governador do Estado de Alagoas, que não teria apreciado o seu pedido de declaração de nulidade do ato de anuência que o transferiu para o TCE-AL e reingresso ao cargo de procurador do Estado de Alagoas.



    Ao final, a segurança foi concedida, determinando o retorno do impetrante ao cargo de Procurador de 2ª Classe, pertencente ao quadro da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas.



    Em breve síntese, apesar de ter ocupado cargo público anteriormente, o seu ingresso no cargo de procurador em autarquia estadual, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Alagoas (IPASEAL), por meio de contrato de trabalho firmado em 03/05/1986 (Doc. 05), alega-se que o seu ingresso se deu sem concurso público.



    Em 20/06/1986, a Emenda Constitucional Estadual n. 22 extinguiu o regime celetista e transformou os servidores estaduais em estatutários. Neste período, havia procuradores da autarquia IPASEL e procuradores do Estado, entre outros cargos. A Lei Estadual n. 5.011/1988 unificou essas carreiras, tendo José Raimundo de Albuquerque Tavares passado a exercer o cargo de procurador do Estado. 



    Posteriormente, em dezembro de 1994, o próprio recorrido anuiu com a sua transferência para o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, onde desempenhou as suas atividades até 13 de maio de 2015, quando foi colocado à disposição. A sua transferência foi feita com base no artigo 55. X, da Constituição do Estado do Alagoas, de seguinte teor:



    “Art. 55. São direitos especificamente assegurados aos servidores públicos civis: 



    (...)



    X – transferência para o quadro de pessoal de outro Poder, mediante solicitação daquele para o qual pretenda ser transposto e anuência daquele em que for originariamente lotado;”



    Ocorre que esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1329:



    “EMENTA: Concurso público (CF, art. 37, II): violação de sua exigência - que já não mais se limita à primeira investidura em cargo público - por norma de constituição estadual que admite a transferência de servidor de um para outro dos poderes do Estado”.



    (ADI 1329, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 20-08-2003)



    Em razão da nulidade de sua transferência, os recorrentes entendem que o recorrido não faria jus ao retorno ao cargo de procurador do Estado.



    É importante assentar que o julgamento desta Suprema Corte sobre a nulidade do ato que o transferiu da Procuradoria do Estado de Alagoas para o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas teve como ratio decidendi a transposição, isto é, a ausência de aprovação em concurso público para o cargo de referido órgão, e não da Procuradoria. 



    O que os recorrentes alegam no recurso extraordinário é a inexistência de direito de retorno do recorrido ao cargo de procurador do Estado, em razão da ausência de aprovação em concurso público.



    Os artigos 37, inciso II, e 132, ambos da Constituição da República, consagram a regra do concurso público, forma impessoal de seleção dos quadros do funcionalismo público brasileiro e, no caso do último dispositivo mencionado, especificamente para a advocacia pública estadual:  



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:     



    (...)



    II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;  



    (...)



    Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.          



    Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.   



    O artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por sua vez, consagra uma exceção, direcionada para os servidores então admitidos sem concurso, assegurando-lhes estabilidade. No entanto, exigiu, expressamente, o exercício de cargo público, por pelo menos 5 anos contínuos, à época da promulgação da Constituição, para a aquisição dessa estabilidade excepcional:



    Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.



    § 1º  O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.



    § 2º  O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.



    § 3º  O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.



    (ADI 351, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2014)



    Deste modo, considerando que o recorrido possuía mais de 5 anos de serviço público, computado o exercício de cargo anterior, faz jus apenas à estabilidade excepcional do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Assim, o recorrido não faz jus ao retorno ao cargo anteriormente ocupado, de vínculo estatutário. Tendo ingressado sem concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988, a ordem constitucional lhe deu estabilidade no cargo de procurador da autarquia, para a qual havia sido contratado. Se a posterior transição foi considerada inconstitucional, deve retornar ao status quo ante, em situação análoga à recondução cargo anteriormente ocupado.



    Demais disso, verifico que o recorrido afirma que ingressou anteriormente no serviço público em 16/06/1982 Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. A certidão apresentada informa que houve contratação em 16/06/1982, onde teria mantido o vínculo até 01/02/1991 (Doc. 01 e 04). Neste ínterim, teria tomado posse no cargo de procurador em 03/05/1986 (Doc. 01 e 05).



    Deste modo, presente o requisito de 5 anos de serviço contínuo, o recorrente faz jus à estabilidade, de modo que não há que se falar em inexistência de direito a retornar ao cargo de origem. Se inconstitucional a sua transposição para cargo direto, deve-se restabelecer o estado anterior. 



    A decisão do Tribunal a quo, portanto, não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Não se trata de transposição de cargo público, mas de, declarada a inconstitucionalidade da transposição realizada posteriormente, a necessidade de retorno ao cargo que era ocupado pelo recorrido.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente